Tribunal: TJSP
Processo: 1012848-82.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
*Embargos à Execução – Cédula de Crédito Bancário – Título executivo extrajudicial – Contrato que traz expresso todos os encargos para aceitação do contratante – Planilha de débito – Composição da dívida bem evidenciada – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*